Tribunal: TJPA
Processo: 0013682-79.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013682-79.2010.8.14.0301

APELANTE: AURIVALDO DOS SANTOS NEGRAO, MANOEL VERA CRUZ PINHEIRO DA SILVA, MIGUEL MESQUITA PEREIRA, JOAO BESSA, HUMBERTO CARVALHO DO NASCIMENTO, ARLINDO DA SILVA BARROS, ROSINALDO RODRIGUES DA SILVA, SEBASTIAO VIANA MARQUES, JOAO MARTINS OLIVEIRA DE CARVALHO, JONES EMILIO BARBOSA, RAIMUNDO DE OLIVEIRA MENDONCA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. ABONO SALARIAL. MILITARES INATIVOS. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CARÁTER EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DO ABONO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. PARIDADE PARA MILITARES APOSENTADOS ANTES DA EC N.º 41/2003. DIREITO RECONHECIDO AOS APELADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança visando ao pagamento do abono salarial aos militares inativos.

2.

O abono foi instituído pelo Decreto Estadual n.º 2.219/97 com caráter emergencial e transitório, e posteriormente prorrogado e majorado, mas expressamente vedada sua incorporação aos proventos da aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em avaliar se os apelantes têm direito à incorporação do abono salarial aos seus proventos, considerando a natureza transitória do benefício e a legislação aplicável, especialmente a paridade garantida aos militares aposentados antes da Emenda Constitucional n.º 41/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O abono salarial concedido aos policiais militares tem caráter emergencial e transitório, não podendo ser incorporado aos proventos de aposentadoria, conforme previsto nos Decretos n.º 2.219/97 e n.º 2.836/98, bem como consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Contudo, os militares inativos que se aposentaram antes da EC n.º 41/2003, como os apelados Miguel Mesquita Pereira e João Bessa, têm direito à paridade, o que lhes assegura o direito à incorporação do abono salarial aos seus proventos.

6. A Lei n.º 8.569/2017 não se aplica a todos os apelantes, uma vez que a norma se restringe aos militares da reserva, na hipótese de aplicabilidade da paridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e parcialmente provida para conceder a segurança, reconhecendo o direito dos apelados Miguel Mesquita Pereira e João Bessa ao recebimento do abono salarial, nos termos da fundamentação exposta.

Tese de julgamento:

1. O abono salarial concedido aos policiais militares pela legislação estadual tem caráter emergencial e transitório, não podendo ser incorporado aos proventos de aposentadoria.
2. A paridade prevista pela EC n.º 41/2003 garante aos militares aposentados antes dessa emenda o direito à equiparação das vantagens concedidas aos servidores em atividade, incluindo a incorporação do abono salarial.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ROSIVALDO DA SILVA RODRIGUES E OUTROS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital que denegou a segurança requerida.

Os Apelantes relatam que são militares inativos e que impetraram mandado de segurança para que fosse restabelecido o pagamento da parcela denominada abono salarial, já que é paga aos servidores que estão na ativa.

Desse modo, argumenta a necessidade de respeito ao princípio constitucional da isonomia.

Aduzem que o abono não se configura como parcela de natureza transitória, o que justifica o pagamento aos servidores inativos e pensionistas.

Ponderam, ainda, que há o direito a paridade aos que aposentaram antes da EC n.º 41/03, no caso dos autos os autores Miguel Mesquita Pereira e João Bessa.

Afirma que a Lei n.º 8.569/2017 concedeu abono salarial complementar de forma genérica e indiscriminada, sendo suficiente o vínculo estatutário.

Destarte, pleiteia a reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Fora ofertada contrarrazões (Id. 12817346).

O Ministério Público ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo (Id. 13269897).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos recursais, conheço do recurso de apelação.

Verifica-se que o cerne recursal consiste em avaliar se foi acertada a sentença que denegou a segurança na ação mandamental, a qual vislumbrava o pagamento da parcela denominada abono salarial aos autores, que são militares inativos.

Nesse contexto é imperioso consignar que o
abono em questão foi constituído pelo Decreto Estadual n.º 2.219/97, que assim dispôs:

"Fica concedido abono, em caráter emergencial, aos policiais civis,
militares
e bombeiros militares, em atividade, pertencentes aos quadros da Polícia Militar do Estado, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militares, consoante o abaixo especificado: (...)"

Posteriormente, o Abono teve sua concessão prorrogada e seu valor majorado pelo Decreto n.º 2.836/98, sendo que o artigo 2º previu expressamente o seguinte:

"O abono salarial de que trata este Decreto não constitui parcela integrante da remuneração e não será incorporado, para nenhum efeito legal, ao vencimento ou proventos do servidor."

Denota-se, pois, que o legislador estadual pretendeu conceder um abono que tivesse caráter transitório e emergencial, ante a situação específica que tais servidores se encontravam naquele momento.

Extrai-se, ainda, que a intenção do legislador foi, transitoriamente, estimular os policiais com um abono, haja vista a peculiar natureza da atividade por estes desenvolvida.

Destarte, não há como se dar ao referido abono caráter permanente quando a própria lei o estabeleceu como emergencial e transitório, tornando-se inviável sua incorporação aos proventos da aposentadoria.

Nessa esteira de entendimento, transcrevo julgados do referido Tribunal Superior.

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DO
ABONO
REMUNERATÓRIO DA COMPOSIÇÃO DE SEUS PROVENTOS. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. CARÁTER TRANSITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.

1. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o
abono
salarial instituído pelo Decreto estadual n. 2.219/1997, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria. Precedentes.

2. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega seguimento. (STJ - RMS Nº 29.461 – PA- RELATOR: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR – julgado 21/11/2013).” (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR.
ABONO
. DECRETO ESTADUAL Nº 2.219/97. CARÁTER TRANSITÓRIO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. (RMS Nº 26.422 - PA (2008/0043692-0) RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Julgado 01/02/2012).” (Grifo nosso).

Nesse sentido, o entendimento adotado pelos Tribunais Superiores é que o abono salarial não se incorpora aos proventos da aposentadoria.

No que tange à alegação da Lei Ordinária n.º 8.569/2017 ter garantido de forma generalizada tal direito, vislumbro que não tem pertinência, pois o art. 2º da referida lei expressamente registra que a norma somente incidirá aos militares da reserva no caso de aplicabilidade da regra da paridade, fato que não engloba todos os apelantes.

Impende consignar que, anteriormente, o entendimento adotado pelos Tribunais Superiores era de que as vantagens concedidas aos servidores em atividade deviam ser estendidas aos aposentados.

Com efeito, a EC n.º 41/2003 conservou o direito à paridade somente aos servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores inativos e pensionistas que adquiriram esta condição até 31/12/2003, data da publicação da referida emenda.

Desta forma, considerando que apenas os Apelados MIGUEL MESQUITA PEREIRA e JOÃO BESSA foram transferidos para reserva nos anos de 2003 e 2001, respectivamente, a sentença deve ser reformada para julgar procedente os pedidos tão somente quanto a estes Apelantes, pois preenchem os requisitos necessários para a equiparação e incorporação do abono em seus proventos, em razão da paridade.

Nessa trilha, colaciono o seguinte julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL.ABONOSALARIAL. MILITARES. INCORPORAÇÃO. PARIDADE PARA OS MILITARES TRANSFERIDOS PARA A RESERVA ANTES DAEC41/03.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- O abono é modalidade de acréscimo ao vencimento sem o integrar, vale dizer, dele se distinguindo na qualidade de um plus que não lhe altera o valor.

II- O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nº s 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar.

III-Abono Salarial tem caráter emergencial da vantagem, atestados pelos Decretos, os quais também declaram que o benefício não constitui parcela integrante da remuneração, não podendo ser incorporado.

IV- Importa mencionar que anteriormente a publicação da Emenda Constitucional n° 041/2003, que se deu em 31.12.03, era possível a paridade dos proventos dos servidores aposentados em relação aos servidores ativos, sendo superado tal posicionamento com a publicação da referida Emenda.

V- No caso em tela, verifica-se que o apelado é pensionista do IGEPREV e foi transferido para a inatividade em 25.05.1993, conforme portaria de fls. (id. 2941548, pág. 30).

VI- Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em diversos julgados, consolidando o entendimento de que o abono salarial somente é devido, em equiparação aos militares em atividade, aos inativos que tenham sido transferidos para a reserva remunerada antes da edição daECnº41/03.

VII-Recurso conhecido e improvido.

(0033963-27.2008.8.14.0301, 4804842, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1 Turma de Direito Público, Julgado em 22/03/2021, Publicado em 21/04/2021).” (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO/INCORPORAÇÃO DEABONOSALARIALAOS PROVENTOS. POLICIAIS
MILITARES
INATIVOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. REJEITADA. NO MÉRITO:ABONOCONCEDIDO PELOS DECRETOS Nº 2.219/97 E 2.836/98. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER TRANSITÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTRETANTO, AOS IMPETRANTES APOSENTADOS EM DATA ANTERIOR À DATA DA PUBLICAÇÃO DA EC N° 41/2003. DIREITO À PARIDADE. ART. 6º E 7º DA EC N° 41/2003, E EC 47/05, ART. 2º. PARIDADE ENTRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ATIVA E OS PROVENTOS DOS INATIVOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STF E DO STJ. À UNANIMIDADE.

1. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o
abono
salarial instituído pelo Decreto Estadual n. 2.219/1997, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria.

2. A EC 41/2003, em seu artigo, 7°, conservou o direito à paridade àqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores inativos e pensionistas que adquiriram esta condição antes de 31/12/2003, data da publicação da EC 41/03, o que não é o caso do apelante, eis que sua aposentação ocorreu em 01/09/2010.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(0010673-41.2012.8.14.0301, 11309639, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1 Turma de Direito Público, Julgado em 26/09/2022, Publicado em 04/10/2022).”

“REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE EQUIPARAÇÃO DE ABONO SALARIAL. PREVIDENCIÁRIO. DECRETOS ESTADUAIS 2 .219/1997, 2.836/1998 e 1.699/05. INCORPORAÇÃO . PARIDADE. MILITAR TRANSFERIDO ANTES DA EC 41/03. 1. O Juízo de origem julgou procedente os pedidos formulados por apenas um militar demandante, que almejava a incorporação de abono salarial aos seus proventos de aposentadoria, bem como o pagamento de valores retroativos à data em que foi transferido para a inatividade . 2. O abono salarial instituído pelo Decreto Estadual nº. 2.219/97, alterado pelos Decretos 2 .836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, restando impossibilitada a sua incorporação aos proventos de aposentadoria. 3. O STF consolidou o entendimento de que apenas as vantagens de natureza genérica, concedidas por lei aos servidores em atividade, são extensíveis aos inativos que tenham se aposentado antes da EC 41/2003 . 4. Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em diversos julgados, consolidando o entendimento de que o abono salarial somente é devido, em equiparação aos militares em atividade, aos inativos que tenham sido transferidos para a reserva remunerada antes da edição daECnº 41/03. 5. Reexame conhecido . Sentença mantida.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00526885920118140301 20898395, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 15/07/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, PARA CONCEDER A SEGURANÇA, RECONHECENDO O DIREITO DOS IMPETRANTES MIGUEL MESQUITA PEREIRA E JOÃO BESSA AO RECEBIMENTO DA PARCELA ABONO SALARIAL.

DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 04/03/2026